Tribunal: TJDFT
Processo: 0738596-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738596-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCO E NERI GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS APELADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, UNIVERSAL CONSORCIOS LTDA, FRANCO E NERI GESTAO EMPRESARIAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos, respectivamente, por FRANCO E NERI GESTÃO EMPRESARIAL LTDA e CNP CONSÓRCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS contra sentença da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de CNP CONSÓRCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e UNIVERSAL CONSÓRCIOS, julgou improcedentes os pedidos da inicial. Nos termos do art. 938, § 3o do Código de Processo Civil, julgamento foi convertido em diligência para que: 1) FRANCO E NERI GESTÃO EMPRESARIAL LTDA apresente print de toda a conversa mantida com o representante Guilherme, por whatsapp, de forma legível e em ordem cronológica, bem como anexe todos os áudios enviados e recebidos; e 2) CNP Consórcio apresente o inteiro teor das conversas de protocolos 230844032031 e 230844032365 mantidas com a autora, por chat (ID 63375303). As partes manifestaram-se nos autos (ID 64082489 e seguintes). Diante da necessidade de mais alguns esclarecimentos, facultou-se à ré – CNP Consórcio S/A – apresentar: 1) sua relação com Guilherme (quem se passou por representante da Caixa Econômica e entrou em contato com a autora); 2) quando se deu seu descredenciamento junto à Caixa Consórcios; 3) quando se deu o descredenciamento da Universal Consórcios como parceiro da CNP; 4) todo o histórico de conversas via chat com a autora, bem como informar se no dia da assembleia (17/7/2023) o acesso da autora estava bloqueado no site da CNP e quem teria acessado sua conta e efetivado o lance referente a sua cota (8423). Os documentos foram apresentados (ID 66582022 e seguintes). Intime-se FRANCO E NERI GESTAO EMPRESARIAL LTDA para que se manifeste sobre os documentos anexados, especialmente porque informado pela ré que “o lance efetivado na assembleia foi ofertado pela Sra. Kassia Cristina, diretora e representante legal da Universal Consórcios.” Prazo: 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator